Tribunal: TJDFT
Processo: 0746937-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746937-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: ROVER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Sentença Proferida na Origem - Recurso Prejudicado Conforme observado nos autos de origem, o juízo a quo prolatou Sentença. Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto quando prolatada a Sentença, ato baseado em cognição exauriente, prejudicando, assim, o exame do mérito do presente recurso. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator